Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722895-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMIL ALIMENTOS S/A AGRAVADO: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por CAMIL ALIMENTOS S/A (autora/reconvinda), contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do recurso de apelação no 0702434-39.2020.8.07.0004 (Id. 27367206 – pp. 1/9), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Eis o teor da decisão: “Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por CAMIL ALIMENTOS S/A (autora/reconvinda), em face de sentença (Id. 26557033 – pp. 1/7) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, complementada pela apreciação de embargos de declaração parcialmente acolhidos (Id. 26557046 – pp. 1/3) que, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos formulados em sede de contestação nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgo procedentes os pedidos formulados em sede de contestação para : 1) revogar a liminar deferida nos autos. 2) condenar a parte Autora a pagar à Requerida R$ 192.746,04, (cento e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e seis mil e quatro centavos). Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do inadimplemento com juros legais. Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.” (Id. 26557033 – p. 7) “Diante do exposto, tendo em vista o vício formal apontado, conheço dos Embargos declaratórios apenas para dar oportunidade para que a parte Requerida/Reconvinte promova o pagamento das custas relativas à Reconvenção, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do pedido Reconvencional. Deixo de aplicar a multa prevista no §2o do art. 1026, tendo em vista não se tratar de embargos manifestamente protelatórios.” (Id. 26557046 – p. 3) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Cuida a hipótese de ação processada sob o rito ordinário, proposta por CAMIL ALIMENTOS S.A. em face de WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA., onde se requer: 1) seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA para que a Ré retire os apontamentos realizado em nome da Autora e CANCELE OS PROTESTOS DOS TÍTULOS IRREGULARES E NULOS, no prazo de 48 horas, sob pena multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. 2) seja julgado totalmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade dos contratos firmados, nos termos do artigo 166, inciso V do Código Civil, vez que ausentes requisitos essenciais previstos em lei; b) seja declarado inexigível os valores de R$ 146.095,05, R$ 44.577,65 e R$ 52.766,54, valores estes referentes aos contratos de acordo comercial firmados por represente comercial que não tem poderes para contratar. Sustenta a Requerente que foi surpreendida com os protestos de duplicatas nos valores de R$ 146.095,05 (cento e quarenta e seis mil, noventa e cinco reais e cinco centavos), R$ 44.577,65 (quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 52.766,54 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) juntos ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do DF e 2o Tabelionato de Notas, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos. Diz que, ao entrar em contato com a Ré, a fim de verificar o ocorrido, obteve a informação de que foram celebrados Contratos de Acordo Comercial em 09 de agosto de 2018 e 28 de janeiro de 2019, através de seu representante comercial, Sr. Thiago Hugo Colares Dias. Aduz que o Sr. Thiago Hugo não possuía à época da contratação e, nem possui atualmente, poderes para firmar qualquer tipo de contrato em nome da Autora; que ele nunca teve qualquer autorização dos Diretores da Camil, pessoas com poderes para representá-la, para que fossem travados tais contratos ou qualquer outro documento em nome da empresa. Assevera que não se vê obrigada a cumprir os contratos que não foram firmados por ela e nem por alguém que tenha autorização para tanto, de modo que os valores que lhe são cobrados devem ser declarados inexigíveis. Diz que os protestos dos títulos e a inclusão dos dados da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, de modo indevido, irão causar enormes prejuízos, impossibilitando atos de comércios inerentes à atividade que desenvolve. Sustenta que, sabendo da importância da empresa Autora, a Ré não poderia firmar nenhum tipo de contrato de acordo comercial sem ao menos exigir uma procuração para tanto. Ora, é inaceitável que, apenas por ser representante comercial da Autora, a Ré acredite que este possa firmar contratos dessas e de outras naturezas sem ao menos portar procuração que lhe dê poderes para tanto. A tutela antecipada foi deferida para determinar a suspensão da publicação dos protestos. Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação onde pugna pela: 1o) revogação da liminar deferida para determinar novamente a negativação do nome da Autora, eis que o protesto ocorreu de forma legítima e lastreada em relação comercial firmada entre as partes de forma inequívoca, cuja inadimplência ocorreu em relação à Cláusula 2, 4, 5.1 e 6 do Contrato de Acordo Comercial anexo, mas, omitido e dissimulado pela Autora; 2o) improcedência total dos pedidos contidos na inicial, com aplicação da condenação por litigância de má -fé contida no art. 80, incisos I ao IV do NCPC, além de condenação da Autora no pagamento das custas e honorários advocatícios; 4o) condenação da Autora no pagamento de R$ 192.746,04, (cento e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e seis mil e quatro centavos), referente aos 3 (três) CNPJ’s da Camil Alimentos S/A, conforme amplamente demonstrado; Sustenta a contestante que o Contrato de Acordo Comercial foi assinado pelo sr. Thiago Hugo, o que pela Teoria da Aparência é o representante legal e funcionário da Camil Alimentos; que a Autora não foi surpreendida com protestos de duplicatas, pois seus funcionários tinham plena e inequívoca ciência do Contrato de Acordo Comercial firmado entre as partes, inclusive dos débitos que estão estampados nos inúmeros e -mails trocados entre as partes (comunicações juntadas com a inicial). Diz que a Camil Alimentos reconhece os contratos firmados por Thiago Hugo Colares Dias para pagamento de R$ 174.289,85 em depósitos em conta e bonificações em mercadorias (documentos anexos à inicial), mas, agora quanto ao remanescente protestado no importe de R$ 192.746,04, (cento e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), não reconhece. Alega que isso constitui má-fé. Assevera que, desde 2018, foram negociados entre a Autora (por seu funcionário Thiago Hugo), mais de R$ 4.057.339,14 (quatro milhões, cinquenta e sete ml, trezentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), mas, agora e somente agora a Camil vem contestar referida negociação. Diz que, nos espelhos de WhatsApp juntados com a inicial é possível notar que Thiago Hugo, pela Teoria da Aparência, é que sempre negociou, contratou e efetuou centenas de operações com a Requerida, como se a Camil fosse. Anexa à inicial e-mails trocados com o advogado da Autora, bem como operações realizadas pelo sr. Thiago Hugo, demonstrando as tratativas acerca dos débitos que a Autora tem com a Ré . Aduz que a Ré tem conhecimento de que o sr. Thiago Hugo é o vendedor oficial da Camil Alimentos, tanto é verdade que todos os contatos do Grupo Vivendas na Ré, seja por telefone, WhatsApp, e -mails, mensagens, era unânime que o sr. Thiago Hugo era funcionário e tinha plenos poderes para negociar, pagar, resolver pendencias, assinar contratos, eis que que a Camil Alimentos reconheceu toda as ações, contratos, pedidos de compras, bonificações, devoluções, depósitos bancários e pactos etc... tanto que a Camil pagou por transferência bancária direta e em bonificações mais da metade do que foi pactuado entre as partes, mas, por, absoluta má-fé a Camil rompeu os acordos e ficou inadimplente coma Ré. Diz que, se o sr. Thiago Hugo não tinha poderes para pactuar e agir em nome da Camil Alimentos, porque esta não comunicou desde 2018 que esta pessoa não tinha poderes, mas, somente agora que foi cobrada e negativada vem a Juízo para dizer que Thiago Hugo não tinha poderes para firmar tudo que firmou nos documentos anexados à inicial. Sustenta que, as centenas de negociações entre Thiago Hugo da Camil Alimentos e o Grupo Vivendas estão amparadas pela Teoria da Aparência, contidas no inicialmente no artigo 286 do NCC, segundo o qual a cláusula proibitiva de cessão não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé se a proibição não constar do instrumento da obrigação. Diz que deve se perpetuar o Contrato de Acordo Comercial com intuito de prestigiar a segurança das relações jurídicas. A parte Requerente apresentou Réplica reiterando os pedidos formulados na inicial e asseverando que não cabe pedido contraposto em rito sumário; que Thiago é ex-representante comercial, que rescindiu o contrato de Representação Comercial com Thiago em 28.02.2020 (documento anexo); que não sabia dos contratos firmados por Thiago; que confirma que foram realizados negócios ao longo do tempo, mas não os contratos assinados –por Thiago; que não há provas de má-fé por parte da Replicante. Foi colhida prova oral em audiência de instrução. As partes apresentaram alegações finais. É o Relatório.” (Id. 26557033 – pp.1/3) Em suas razões recursais (Id. 26557056 – pp. 1/21), a autora, ora apelante, sustenta que os débitos cobrados pela ré/apelada, nos valores de R$ 146.095,05 (cento e quarenta e seis mil, noventa e cinco reais e cinco centavos), R$ 44.577,65 (quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), e R$ 52.766,54 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) não são devidos, tendo em conta que tais quantias advêm de contratos que não foram firmados pela recorrente ou por alguém que tenha autorização para firmar contratos desta natureza. Enfatiza que os contratos de Id. 26556827 – pp. 1/3 e Id. 26556828 – pp. 1/4 foram assinados pelo Sr. Thiago Hugo, porém este nunca possuiu poderes para firmar os mencionados pactos. Afirma que o mencionado vício macula os acordos comerciais de forma insuportável, devendo ser declarados inválidos tais atos jurídicos e inexigíveis de cobrança (art. 662 CC). Informa que a mencionada situação acarretou a rescisão contratual entre a apelante e o representante comercial, Sr. Thiago Hugo. Aduz que a requerida/apelada não poderia ter firmado qualquer acordo comercial sem ao menos exigir uma procuração para tanto. Destaca que o referido representante comercial em depoimento perante o juízo a quo, não soube informar se teria poderes para firmar algum contrato com terceiros. Argumenta que, conforme expressamente disposto no contrato entabulado entre a apelante e o Sr. Thiago Hugo, este estaria proibido de assinar qualquer contrato, sendo ineficaz o ato jurídico praticado por ele. Alega que os contratos firmados com a ré/apelada não preencheram a solenidade que a lei considera essencial, nos termos do artigo 166 do Código Civil. Defende a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados pela ré/recorrida, bem como a inaplicabilidade da teoria da aparência. Argumenta que inexiste prova nos autos que comprove que a recorrente pagou à requerida/apelada o valor de R$ 174.289,85 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Esclarece que as bonificações recebidas pela apelada foram devidamente aprovadas pelo procurador da apelante, por meio do sistema interno da empresa Camil, que autorizou a distribuição de produtos à recorrida. Argumenta que ré/apelada não comprova a relação da notas acostadas aos autos aos contratos em epígrafe. Subsidiariamente, pugna que seja considerado o efeito inter partes, devendo os efeitos da decisão atingir somente as partes envolvidas na presente demanda, de forma a evitar situações indesejáveis, já que a empresa apelante possui outros representantes comerciais nas mesmas condições. Noticia que foi realizado uma caução mediante apólice de seguro, referente ao valor total do protesto, acrescido a 30% (trinta por cento), conforme disposto na inicial e emenda. Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no tocante à revogação da liminar concedida, tendo em vista a patente possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, já que pode prejudicar suas atividades comerciais e seu nome no mercado. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a revogação da liminar concedida na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que: a) seja declarada a nulidade dos contratos descritos no item 2 do tópico pedidos do apelo, nos termos do artigo 166, inciso V, do Código Civil; b) sejam declarados inexigíveis os valores de R$ 146.095,05, R$ 44.577,65 e R$ 52.766,54, referentes aos contratos de acordo comercial firmados por representante comercial que não tem poderes para contratar; c) julgados improcedentes os pedidos formulados pela apelada em sede de reconvenção; e d) subsidiariamente, requer que a r. sentença seja modificada, para fazer constar, expressamente, a limitação inter partes dos seus efeitos, evitando, assim, o perigo de situações indesejáveis. Preparo no Id. 26557057 – pp. 1/2. Contrarrazões da ré/apelada no Id. 26557061 – pp. 1/31. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, a recorrente objetiva a concessão de tutela de urgência recursal para manter os efeitos da decisão liminar concedida no Id. 26556811 – pp. 1/4, que deferiu “a tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão da publicidade dos protestos tratados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 297 e 300 do CPC”. Todavia, em que pese a argumentação da apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em tese, as partes, em 09/08/2018 e 28/01/19, celebraram os três Contratos de Acordo Comercial constante nos Id. 26556827 – pp. 1/3 e Id. 26556828 – pp. 1/4, já que os supramencionados pactos foram assinados pelo Sr, Thiago Hugo, que pela Teoria da Aparência era o representante legal e funcionário da ora recorrente à época. Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Intimem-se.” (Id. 27367206 – pp. 1/9) Em suas razões recursais (Id. 27367201 – pp. 1/7), a agravante informa que: a) “foi surpreendida com o protesto de duplicatas nos valores de R$ 146.095,05 (cento e quarenta e seis mil, noventa e cinco reais e cinco centavos), R$ 44.577,65 (quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 52.766,54 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do DF e do 2o Tabelionato de Notas, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos” (pp. 2/3); b) “nesse sentido, ao entrar em contato com a Apelada para verificar o ocorrido, obteve a informação que foram celebrados contratos de acordo comercial em 09/08/2018 e 28/01/2019, por meio de representante comercial, o Sr. Thiago Hugo Colares Dias” (p. 3). Sustenta que o Sr. Thiago nunca possuiu poderes para firmar contratos em nome da recorrente, não podendo esta ser compelida a cumprir os contratos que foram firmados sem o seu consentimento, devendo tais contratos serem declarados nulos, e seus valores inexigíveis. Esclarece que o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pela agravante, bem como procedentes os pedidos formulados pela agravada em sede de reconvenção. Noticia que foi realizado uma caução mediante apólice de seguro, referente ao valor total do protesto, acrescido a 30% (trinta por cento), sendo o efeito suspensivo cabível. Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no tocante à revogação da liminar concedida, tendo em vista a patente possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, já que pode prejudicar suas atividades comerciais e seu nome no mercado Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao supramencionado recurso de apelação, tendo em vista a revogação da liminar concedida na origem. Preparo no Id. 27367208 e Id. 27367205. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por CAMIL ALIMENTOS S/A (autora/reconvinda), contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do recurso de apelação no 0702434-39.2020.8.07.0004, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, tendo em vista que, consoante disposto no artigo 1.021 do Código de Processo civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Sobre o tema, o artigo 265 do Regimento Interno desta Corte dispõe que: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. Nesse sentido, a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, configura erro grosseiro, o que impede a utilização do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o referido agravo instrumento pretende a reforma de decisão monocrática proferida por esta Relatora no autos do recurso de apelação no 0702434-39.2020.8.07.0004 (Id. 27367206 – pp. 1/9), não há dúvida quanto a sua manifesta inadmissibilidade. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO em razão da manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora